Tribunal: STJ
Processo: 0308411-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027746 - PB (2025/0308411-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIZENANDO VALDEVINO SIMOES NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AMANDA GOMES BRANDÃO - PB026587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS

CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS

DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d250cb8-ae4b-46ba-9609-3dc9b75026dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027746 - PB (2025/0308411-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIZENANDO VALDEVINO SIMOES NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AMANDA GOMES BRANDÃO - PB026587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS

CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS

DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SIZENANDO VALDEVINO

SIMOES NETO contra decisão em que indeferi liminarmente o recurso em habeas
(e-STJ fls. 725/728).
corpus
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado definitivamente,
pela prática do crime previsto no art. 33,
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei
caput
n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual foi negado provimento, em
acórdão assim ementado (e-STJ fls. 513/514):
Documento eletrônico VDA50746091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:13
Código de Controle do Documento: 42752574-ac24-4537-bc82-f704153991a7

APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DAS PROVAS
EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. MÉRITO. .
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A2 CONDENAÇÃO.
ARGUMENTO INVÁLIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PEDIDO DE3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.
33, §4o, DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. 4.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO
APELO.
1. É descabido o pleito de nulidade da busca e apreensão procedida no
caso, uma vez que a entrada dos policiais na residência do denunciado foi
lícita (porquanto em estado de flagrância delitiva), amparada em fundadas
razões justa causa) que sinalizaram a possibilidade de mitigação do direito
fundamental da inviolabilidade de domicílio.
2. Se o álbum processual revela, incontestavelmente, a materialidade e a
autoria, em adição ao conjunto de circunstâncias que permearam o acusado
no momento da apreensão efetuada, não há como se falar em absolvição
por ausência de provas.
3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o
preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam: bons antecedentes,
primariedade, não integrar organização criminosa e não se dedicar a
atividades ilícitas. 3.1 Não há, no caso concreto, que se falar em aplicação
da redução prevista no art. 33, §4o, do Código Penal, uma vez que, do
exame dos elementos probantes acostados aos autos, infere-se que o réu é
reincidente.
4. Rejeito a preliminar e, no mérito, desprovimento do apelo.

Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados com a seguinte
ementa (e-STJ fls. 574/575):
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
JÁ
ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO.
- De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração prestam-se a sanar falhas, suprir omissões, esclarecer
ambiguidade e aclarar obscuridade na decisão proferida pelo órgão
jurisdicional, não se prestando a simples reexame do mérito da decisão que
não padece de quaisquer dos vícios elencados.
- No caso, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando o
embargante claramente tenta rediscutir a matéria de mérito, justificando-se
em suposta omissão e contradição no julgado, quando, na verdade, todas as
matérias apontadas no recurso foram definitivamente julgadas.
-Rejeição.

Documento eletrônico VDA50746091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:13
Código de Controle do Documento: 42752574-ac24-4537-bc82-f704153991a7

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou, a defesa, nulidade das provas
derivadas de busca pessoal e de violação do domicílio, porquanto realizadas sem
fundadas suspeitas e fundadas razões, respectivamente.
No presente agravo, reitera, a defesa, as razões recursais.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou julgamento pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, seja
habeas corpus
por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para
a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de
ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
Documento eletrônico VDA50746091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:13
Código de Controle do Documento: 42752574-ac24-4537-bc82-f704153991a7

[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

Destarte, este Tribunal Superior, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Ademais, não verifico, em mais uma oportunidade, a presença de flagrante
ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou
consignado no acórdão recorrido que, "embora ausente o competente mandado de
busca e apreensão ou termo de autorização por escrito de morador, as circunstâncias
em que os fatos se deram, devidamente narradas na exordial, indicam a existência de
fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, qual seja: os
agentes de segurança terem avistado o adolescente J. L. R. S, envolvido no crime,
dentro da casa da mãe do recorrente, arremessando drogas e celulares por cima do
muro. Ora, a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu, tão somente, após a

guarnição avistar o adolescente tentando esconder as drogas no imóvel da mãe do
recorrente e após este empreender fuga ao avistar a guarnição. Logo, inexiste mácula
na ação dos policiais" (e-STJ fl. 54).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50746091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:13
Código de Controle do Documento: 42752574-ac24-4537-bc82-f704153991a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.746 / PB
Número Registro: 2025/0308411-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08008572420238150451 8008572420238150451
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADELK DANTAS SOUZA
ADVOGADOS : ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AMANDA GOMES BRANDÃO - PB026587
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: SIZENANDO VALDEVINO SIMOES NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIZENANDO VALDEVINO SIMOES NETO (PRESO)
ADVOGADOS : ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AMANDA GOMES BRANDÃO - PB026587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA51032861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: b2c22d65-8a05-43e7-ad03-d0982ffd9685

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ADELK DANTAS SOUZA, pela parte: AGRAVANTE: SIZENANDO
VALDEVINO SIMOES NETO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: b2c22d65-8a05-43e7-ad03-d0982ffd9685